Tribunal: TJMT
Processo: 1016456-77.2023.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016456-77.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRIOLI TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.948.702/0001-55 (APELADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 11.699.534/0001-74 (APELANTE), MYLENA CASTELLOES SANTOS SIQUEIRA - CPF: 133.024.326-90 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA RIBEIRO - CPF: 121.295.726-18 (ADVOGADO), IZABELA CRISTINA CHAVES - CPF: 131.234.446-60 (ADVOGADO), VOLVO CORRETORA DE SEGUROS, ADMINISTRACAO E SERVICOS (BRASIL) LTDA. - CNPJ: 02.519.440/0001-85 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), VOLVO CORRETORA DE SEGUROS, ADMINISTRACAO E SERVICOS (BRASIL) LTDA. - CNPJ: 02.519.440/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LAGE SIQUEIRA - CPF: 249.915.206-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança C/C Indenização Securitária. Dano Decorrente De Vandalismo. Cláusula Restritiva Sem Destaque. Cobertura Devida. Dedução Da Franquia Contratual. Aplicação Da Taxa Selic.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por seguradora em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização securitária, rejeitando os pleitos por danos morais e lucros cessantes.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se diante das cláusulas contratuais e das circunstâncias do sinistro, há cobertura securitária devida; ii) saber se o valor da indenização deve ser reduzido pela franquia contratual prevista na apólice; iii) saber se os valores devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic.

III.
Razões De Decidir

3. A apólice não apresenta cláusula restritiva com destaque suficiente, exigência do CDC. A exclusão de cobertura por furto parcial é genérica e não se aplica de forma clara ao caso concreto, em que a causa preponderante dos danos foi o vandalismo.

4. Inexistente agravamento do risco por parte do segurado, sendo o uso do equipamento compatível com sua destinação.
5. Os danos foram decorrentes de vandalismo, sem comprovação de furto específico ou contribuinte agravante do risco.
6. A franquia contratual de 10% dos prejuízos indenizáveis deve ser observada, conforme estipulado na apólice.

7.

Os valores devidos devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic, a partir da citação, conforme jurisprudência do STJ (Temas 905 e 1.102).

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de destaque de cláusula restritiva de cobertura impede a exclusão do risco segurado. 2. É devida a indenização securitária por danos decorrentes de vandalismo, ainda que a apólice contenha cláusula genérica de exclusão para furto parcial. 3. A franquia contratual prevista deve ser deduzida do valor da indenização. 4. Os valores indenizatórios devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic, desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422, 757 e 760; CDC, arts. 46 e 54, § 4º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 905; STJ, Tema 1.102; TJMT, Apelação 0002396-59.2017.8.11.0102, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.08.2023; TJMT, Apelação 1003859-03.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1016456-77.2023.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pottencial Seguradora S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
ajuizada por
Andrioli Transportes e Locação de Equipamentos Ltda.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que a cobertura securitária não se aplica ao caso, pois a apólice expressamente exclui o furto parcial de peças, bem como os danos decorrentes de vandalismo e situações que envolvam agravamento do risco por negligência do segurado, diante do suposto abandono do equipamento em local ermo e desprotegido. Aduz, ainda, que não houve violação ao dever de informação e que as cláusulas restritivas são válidas e eficazes.

Assevera que, na hipótese de manutenção da condenação, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC, em substituição ao IPC-Fipe e aos juros de 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como que o valor da condenação deve ser deduzido da franquia obrigatória prevista na apólice, correspondente a 10% dos prejuízos indenizáveis.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a inexistência de cobertura securitária para o evento noticiado. Subsidiariamente, requer a observância da Taxa Selic como índice de atualização, afastando a cumulação de juros de mora, bem como a dedução do valor correspondente à franquia obrigatória, conforme previsão contratual.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do Recurso. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Andrioli Transportes e Locação de Equipamentos Ltda.
propôs
Ação de Cobrança
em face de
Pottencial Seguradora S.A.
, alegando que, durante a execução de serviços em propriedade rural, a escavadeira hidráulica segurada foi alvo de furto de peças e atos de vandalismo enquanto permaneceu na Fazenda contratante.

Afirma que o equipamento era utilizado conforme sua finalidade, em local compatível com as exigências contratuais e rotinas operacionais, afastando qualquer hipótese de agravamento voluntário do risco ou descumprimento de dever contratual. Destaca que a escavadeira se encontrava em propriedade privada, devidamente cercada e com acesso controlado.

Aduz que, após o sinistro, providenciou de imediato o registro do boletim de ocorrência, ata notarial e a comunicação formal à seguradora, cumprindo integralmente suas obrigações. Ainda assim, teve a cobertura negada sob alegação de exclusão para furto parcial, vandalismo e abandono do equipamento.

Defende que a recusa é infundada, já que não houve agravamento do risco e o local apresentava estrutura compatível com a atividade, inexistindo negligência.

Sustenta, ainda, que as cláusulas restritivas não foram destacadas de forma clara, tampouco houve informação suficiente sobre exclusões, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). Ressalta, inclusive, ter recebido informações de que haveria cobertura para furto simples, o que restou comprovado por registros de comunicação com a representante da seguradora.

Ao final, invoca a boa-fé objetiva e o dever de informação, sustentando o direito à indenização securitária, bem como à reparação pelos danos morais e lucros cessantes em razão da negativa de cobertura.

O Juiz
a quo
reconheceu a regularidade da contratação do seguro e afastou a alegação de negligência por parte da autora, bem como a existência de cláusula excludente de cobertura para o caso dos autos. Em razão disso, condenou a Pottencial Seguradora S.A. ao pagamento da indenização securitária, com correção monetária pelo IPC-Fipe desde a data do prejuízo e juros moratórios de 12% ao ano a partir da citação. Por outro lado, rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de ausência de comprovação do prejuízo material e da inexistência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica Autora.

Inconformada, a Ré interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em saber se, diante das cláusulas contratuais e das circunstâncias do sinistro, há cobertura securitária devida, bem como os critérios para atualização dos valores e dedução da franquia.

A existência da relação contratual entre as partes é incontroversa, comprovada pela Apólice de Seguro nº 0306920229901710313426000, firmada entre Andrioli Transportes e Locação de Equipamentos Ltda. e Pottencial Seguradora S.A., com vigência de 18/03/2022 a 18/03/2023, cujo objeto era a cobertura de escavadeira hidráulica utilizada nas atividades empresariais da autora, especificamente o equipamento marca Volvo, modelo EC220DL, ano de fabricação 2020, série VCEC220DHL0245448.

O seguro contratado cuida-se de um Seguro de Equipamentos Móveis – modalidade “Riscos Diversos – Pottencial Equipamentos”, registrado sob o processo SUSEP nº 15414.605161/2020-51, contemplando cobertura básica para danos ao equipamento até o limite de R$ 550.000,00, além de coberturas adicionais para danos elétricos e responsabilidade civil, e previsão de franquia obrigatória de 10% sobre os prejuízos indenizáveis, conforme expressamente estipulado na apólice.

No caso, o sinistro encontra-se devidamente comprovado por boletim de ocorrência, ata notarial e relatório de vistoria apresentados, além de laudo técnico emitido pela própria seguradora, que atestou atos de vandalismo e furto parcial de peças da escavadeira.

A negativa da seguradora fundou-se em cláusula excludente para furto parcial, constante das Condições Especiais do seguro contratado (Cláusula 2, item 2.1, alínea “b”), e em suposto agravamento do risco decorrente do local em que o bem estava estacionado.

Todavia, nos termos do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas restritivas devem ser redigidas com destaque e possibilitar imediata compreensão, ônus não demonstrado pela seguradora.

Na hipótese, ainda que tenha sido apurado o furto de determinados componentes do equipamento, a prova técnica produzida não evidencia a identificação exata e individualizada das peças subtraídas, tampouco o nexo entre a suposta ausência desses itens e o agravamento dos danos constatados.

Observa-se que a maior parte do prejuízo decorreu de atos de depredação e sabotagem deliberada, como quebra de vidros, cortes em mangueiras e cabos, introdução de terra no motor e outros danos estruturais, o que evidencia que a causa preponderante do sinistro foi o vandalismo e não o furto.

É de se registrar que, nos termos da apólice firmada entre as partes, inexiste cláusula excludente clara e específica para danos originados por atos de vandalismo. Além disso, negativa de cobertura baseada na hipótese de furto parcial, sem delimitação objetiva dos itens supostamente subtraídos, não se sustenta diante do conjunto probatório e dos princípios que regem a boa-fé e a função social do contrato de seguro.

Eventual limitação à cobertura, por afetar o núcleo da legítima expectativa do contratante, exige comprovação inequívoca de ciência e anuência do consumidor, o que não restou evidenciado nos autos.

Quanto à alegada negligência do segurado, não se pode transferir ao autor o ônus de afastar presunções genéricas de sua conduta, principalmente quando a seguradora não produziu prova efetiva de descumprimento de obrigação contratual ou agravamento voluntário do risco

No caso, a utilização do equipamento em área rural para prestação de serviço contratado reflete a destinação natural do bem, não caracterizando agravamento voluntário do risco ou negligência, sobretudo em razão de tratar-se de propriedade privada, cercada e com acesso restrito, contexto que integra a rotina ordinária de uso do bem segurado.

O contrato de seguro, por sua natureza e finalidade, visa proteger o segurado contra riscos inerentes ao uso do bem, sobretudo em atividades rurais, cuja dinâmica pressupõe, por vezes, a permanência do maquinário no local dos trabalhos.

Ademais, cabe à seguradora, na condição de parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, comprovar eventual hipótese excludente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos autos.

Não há qualquer elemento concreto a demonstrar que o segurado tenha concorrido para o agravamento do risco ou praticado qualquer conduta dolosa ou culposa capaz de afastar o direito à indenização. Registre-se que, embora a seguradora tenha sido intimada para especificar provas, optou pelo julgamento antecipado do mérito, o que reforça a inexistência de controvérsia relevante sobre os fatos essenciais.

Diante desse contexto, mantém-se o dever da seguradora de garantir a cobertura securitária pactuada, impondo-se o afastamento da negativa fundada em restrição não evidenciada de forma clara e ostensiva, em respeito à legítima expectativa do segurado e à função social do contrato.

Em igual sentido, este Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – FURTO DE VEÍCULO NO ESTADO DE SÃO PAULO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MERA INTERMEDIADORA DAS NEGOCIAÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS ATOS QUE PRATICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE SUA PARTE – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da empresa corretora de seguros se limita aos atos que pratica ao intermediar a negociação; não se estende aos termos do Contrato.

É ilegítima a recusa da Seguradora ao pagamento da indenização se não há cláusula clara e expressa de exclusão de cobertura (art. 54, §§3° e 4°, do CDC). (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 0002396-59.2017.8.11.0102, relator Desembargador Rubens De Oliveira Santos Filho, julgado em 24/08/2023, publicado DJE em 24/08/2023).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA – SEGURO FURTO _ ALEGAÇÃO DE RISCO NÃO COBERTO – FURTO FORA DAS DEPENDENCIA DA IGREJA SEM ARROMBAMENTO – RESTRIÇÕES ACERCA DA COBERTURA DESCONHECIDAS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS DO SEGURO – LIMITAÇÕES À COBERTURA – EXIGÊNCIA DA PLENA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CDC – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA – DIREITO A INDENIZAÇÃO PATENTE - DANOS MATERIAIS CONDICIONADOS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL OU EVENTUAL RESTITUIÇÃO POR OUTRO BEM – ECONOMIA PROCESSUAL – VALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – NECESSARIO DESCONTO E PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA DO SEGURADO – PREVISÃO CONTRATUAL - ONUS SUCUMBENCIA RATEADO – SUCUMBENCIA RECIPROCA – PREQUESTIONAMENTO-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(a) - Inexistindo comprovação de que o segurado teve acesso a todas as informações referentes às limitações de cobertura no momento da contratação, resta evidente a inaplicabilidade das cláusulas restritivas em observância ao que dispõe o artigo 46 do CDC. O que deve ser visto, na espécie, é a ocorrência do furto, independentemente de ser simples ou qualificado em face de arrombamento.

(b) – Comprovado o sinistro através do BO, quando o bastante para, em cumprimento do contrato, a parte lesada, por conta do contrato de seguro, deve ser indenizada. Se o juiz pretendeu, desde já, dar o norte de como será a liquidação da sentença, por economia processual, estando de acordo com os prejuízos sofridos pela parte autora, é o quanto o bastante para a indenização correspondente.

(d) – Correto o posicionamento do juiz para o caso em comento, determinou o inicio da correção monetária, a partir da data do furto, consoante a Sumula 43 do STJ. Correta a aplicação do INPC para a indexação, não se falando em taxa da SELIC já que esta deve ser vista unicamente para aplicação de investimentos.

(e) - No tocante a Participação Obrigatória do Segurado, assiste razão o apelante, uma vez que clara e explicita a apólice seguro de ID: 113559014, ao prever que em caso de “SUBTRAÇÃO DE BENS”, o segurado deve participar com 5% do prejuízo sofrido. Prevendo franquia, esta está incorporado ao que as partes contrataram, merecendo decote do valor a ser pago pela seguradora.

(f) - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1003859-03.2020.8.11.0041, relato Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgado em 03/03/2022, publicado no DJE em 03/03/2022).

Em relação ao pedido de dedução da franquia, também merece acolhimento. A apólice prevê, de forma clara, a incidência de franquia obrigatória de 10% sobre os prejuízos indenizáveis por evento. A sentença, ao condenar a seguradora ao pagamento do valor integral do dano, deixou de observar essa limitação contratual expressa, a qual não pode ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Logo, o valor da indenização devida deve ser apurado já descontada a franquia prevista na apólice.

Quanto à forma de atualização dos valores a serem restituídos, assiste razão à Apelante. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905, firmou entendimento no sentido de que, na ausência de estipulação contratual específica, como no caso dos autos, os juros moratórios devem seguir a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil, ou seja, a taxa Selic, que engloba simultaneamente juros de mora e correção monetária.

Ademais, o julgamento do Tema 1.102/STJ reiterou essa orientação, vedando a incidência cumulativa de juros de 1% ao mês com correção monetária por índices como INPC ou IPCA, a fim de evitar duplicidade de atualização. Assim, os valores devidos a título de indenização securitária deverão ser corrigidos, desde a citação, exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a aplicação cumulativa de outros índices de correção ou juros, em conformidade com o entendimento atual da Corte Superior.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Pottencial Seguradora S.A. e:
a
) determino que o valor da indenização securitária seja apurado com a dedução da franquia contratual de 10% dos prejuízos indenizáveis, nos termos da apólice;
b
) substituição da incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPC-Fipe (conforme fixado na sentença) pela aplicação da taxa Selic como índice único de atualização dos valores devidos a título de indenização securitária, a partir da citação.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025